Tribunal: STF
Processo: ARE 1345295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento aos recursos extraordinários com agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO os agravos internos e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente